Tribunal: STF
Processo: HC 71665
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
EMENTA:   "Habeas  Corpus".   Alegação  de   ocorrencia  de
prescrição da pretensão punitiva em face da redução de pena obtida em
apelação.
          -  Tratando-se  de apelação  do  réu  em relação  a  todo o
julgado  pela sentença de primeiro grau, e de se conhecer do presente
"habeas corpus", dada a competência desta Corte para julga-lo.
          - Não ocorrencia, no caso, da pretendida prescrição.
          "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.